Tribunal: TJDFT
Processo: 0708221-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ACÓRDÃO REFORMADO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ARTIGO 774, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC. PENHORA. FATURAMENTO. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. ART. 1.022, DO CPC. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao agravo de instrumento. 1.1. Nas razões dos embargos, o agravante assevera que o acórdão foi omisso. Argumenta que apesar do STJ ter dado provimento ao REsp apenas quanto à multa prevista no art. 774 do CPC, o novo julgamento do agravo de instrumento não poderia ter se resumido a essa questão. Entende que no acórdão embargado deveria ter sido reapreciado todo o recurso de apelação, inclusive a penhora sobre o faturamento e o excesso da penhora. Por fim, pede o prequestionamento nos artigos 774, parágrafo único, e artigo 866 do CPC.

2. Inexiste omissão quanto à penhora do faturamento, porquanto a questão foi definitivamente julgada por esta corte e não foi objeto de reforma pelo STJ. 2.1. A questão devolvida pelo STJ para a apreciação desta corte cinge-se à verificação de dolo ou culpa grave na conduta do devedor, a fim de que seja auferida a adequação da multa prevista no artigo 774 do CPC. 2.1. Verifica-se, portanto, que ao contrário do alegado pelo embargante, a questão referente à penhora do faturamento restou preclusa, pois não foi objeto de reforma em sede de Recurso Especial. 2.2. De acordo com o art. 507 do CPC, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.

3. A fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração.

4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos declaratórios. 4.1. O julgador não está obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. De toda forma, reputam-se prequestionados os artigos 774, parágrafo único, e artigo 866 do CPC.

5. Mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material.

6. Embargos rejeitados.